Tribunal: TJSP
Processo: 1000243-77.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária - Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial - Ação julgada improcedente - Apelo do autor - Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção - Sentença mantida - Recurso desprovido.